Tribunal: TJBA
Processo: 8001180-48.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001180-48.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUCAS DE ALMEIDA SANTOS Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL APELADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Advogado(s):MARCIO ALEXANDRE MALFATTI ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS. INEXISTÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E ANATOCISMO. ENCARGOS PREVISTOS NA LEI Nº 11.795/2008. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pela Vara competente da Comarca de Feira de Santana/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de administradora de consórcio. Na sentença, o Juízo de origem reconheceu a inexistência de abusividade no contrato de consórcio, julgando improcedentes os pedidos e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há abusividade na cobrança de encargos em contrato de consórcio, notadamente quanto à alegada incidência de juros remuneratórios, capitalização de juros, comissão de permanência e tarifas acessórias; e (ii) saber se estão configurados danos morais indenizáveis em razão das cobranças realizadas no âmbito do referido contrato. III. Razões de decidir 3. O contrato objeto da lide é de consórcio, regido pela Lei nº 11.795/2008, o qual não se confunde com contrato de financiamento bancário, inexistindo, por sua natureza, cobrança de juros remuneratórios ou capitalização de juros. 4. A composição das parcelas contempla taxa de administração, fundo de reserva, seguro e demais encargos expressamente previstos no contrato e autorizados pelos arts. 27 e 28 da Lei nº 11.795/2008, não se verificando cobrança indevida. 5. Não houve demonstração da cobrança de tarifas típicas de contratos bancários, como IOF, tarifa de avaliação, tarifa de registro, seguro prestamista ou comissão de permanência, inexistindo previsão contratual ou comprovação documental de sua exigência. 6. A eventual majoração das parcelas decorre da atualização do valor do bem de referência, mecanismo inerente aos contratos de consórcio e necessário à manutenção do equilíbrio econômico do grupo. 7. Ausente conduta ilícita ou abusiva da administradora, não se configura dano moral, pois o mero inconformismo com cláusulas regularmente pactuadas não caracteriza lesão a direito da personalidade. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O contrato de consórcio não comporta a cobrança de juros remuneratórios ou capitalização de juros, sendo regido pela Lei nº 11.795/2008. 2. A inexistência de cobrança indevida ou de conduta abusiva afasta a pretensão de revisão contratual e de indenização por danos morais.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 98, § 3º; 487, I; 1.026, § 2º; Lei nº 11.795/2008, arts. 27 e 28. Jurisprudência relevante citada: não houve. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001180-48.2023.8.05.0080, sendo Apelante Lucas de Almeida Santos e Apelado Yamaha Administradora de Consórcio LTDA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator